Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703263-07.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Alegam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Afirmam, ainda, negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026